Tribunal: STF
Processo: Rcl 94722
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0193393-95.2025.8.05.0001, sob a alegação de desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 537.427/SP e no Tema 1234 da repercussão geral (RE 1.366.243).

A parte reclamante narra que, na origem, beneficiário de plano de saúde coletivo ajuizou ação revisional na qual impugnou os reajustes anuais aplicados ao contrato, ao argumento de que os percentuais seriam abusivos, requerendo a limitação dos reajustes aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais/familiares e a restituição dos valores supostamente pagos a maior.

Relata que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar abusivos os reajustes aplicados nos anos de 2024 e 2025 em percentual superior ao previsto pela ANS para planos individuais; ii) determinar a aplicação dos índices de 6,91% para 2024 e de 6,06% para 2025; e iii) condenar a operadora à restituição simples dos valores cobrados acima desses percentuais.

Afirma que a 3ª Turma Recursal Cível do TJBA negou provimento ao recurso inominado interposto pela operadora, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. 

Sustenta que o julgamento ocorreu sem a realização de prova pericial atuarial, embora a controvérsia envolvesse “análise técnica de sinistralidade”, “mutualismo contratual”, “equilíbrio econômico-financeiro” e “cálculos atuariais complexos”. Aduz que, apesar disso, o órgão reclamado “substituiu o regime regulatório definido pela ANS e pelo legislador federal por critério judicial abstrato, sem instrução técnica adequada”.

Alega que a decisão reclamada afronta o entendimento firmado no RE 537.427/SP, no qual esta Suprema Corte reconheceu a incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais com causas que demandem dilação probatória complexa e produção de prova técnico-pericial. 

Afirma que a definição dos critérios de reajuste em contratos coletivos de assistência à saúde envolve “matéria altamente técnica”, submetida a regime regulatório específico da ANS, exigindo “análise atuarial, econômica e regulatória incompatível com soluções judiciais genéricas ou com a simples transposição de índices aplicáveis a planos individuais”.

Sustenta, ainda, violação ao Tema 1234 da repercussão geral. Embora reconheça que o precedente trate da judicialização da saúde pública, afirma que, nesse julgamento, esta Suprema Corte consolidou premissas aplicáveis a controvérsias de elevada complexidade técnica, entre elas “a necessidade de deferência institucional aos órgãos técnicos especializados” e “a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir escolhas regulatórias e administrativas sem a observância das balizas técnico-científicas pertinentes”. 

Aduz que o Tribunal de origem promoveu “indevida substituição da racionalidade regulatória construída pela ANS”, ao aplicar aos contratos coletivos índices destinados exclusivamente aos planos individuais/familiares.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado e da tramitação do processo de origem.

No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o reconhecimento da incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais e da impossibilidade de aplicação automática dos índices da ANS destinados a planos individuais/familiares aos contratos coletivos, sem a correspondente prova atuarial.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 13, fls. 158/164):

“Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer. Em contestação, a ré alegou ausência de ato ilícito, pugnando pela total improcedência da demanda. [...]
Compulsando os autos, concluo que a sentença não merece ser reformada, visto que a empresa demandada não atendeu ao dever legal imposto pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se da chamada inversão ope legis do ônus da prova. 
Em se tratando de fato do serviço, cabe ao fornecedor comprovar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 § 3 do CDC e 373 inciso II do CPC. No caso, não verifico que tais exigências foram atendidas. 
Analisando detidamente os documentos constantes nos autos este juízo não pode chegar às conclusões defendidas pelas acionadas. 
No mesmo sentido são as razões de origem: 
‘Tratam os presentes autos de pedido de declaração de abusividade no aumento aplicado sobre as mensalidades do plano de saúde da parte Autora, no ano de 2024 e 2025, em percentuais superiores a tabela da ANS para os planos individuais, relativos aos reajustes anuais,com devolução de quantias pagas a maior.  
Em sede de contestação, a Demandada aponta ser o contrato coletivo empresarial. Alega que os reajustes relativos ao plano estão de acordo com as regras contratuais. Aduz que são contratos distintos com metodologias de reajuste e peculiaridades específicas. Pugna pela improcedência da ação.  
Inicialmente, importa identificar a modalidade de contratação do plano de saúde objeto da ação, trata-se de contrato coletivo (empresarial), não havendo que se falar em desvirtuar a natureza do contrato, de coletivo empresarial para individual, uma vez que no ato da contratação a parte Autora tinha o conhecimento e a informação de que a modalidade de contratada era coletivo empresarial. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora aderiu ao contrato de seguro-saúde coletivo empresarial, objetivando a revisão dos percentuais dos reajustes anuais do ano de 2024 e 2025, equiparando-se aos reajustes anuais previstos na tabela da ANS para os planos individuais. 
Destaca-se que nos contratos de planos coletivos de assistência à saúde não se exige a autorização da ANS para a aplicação de reajustes e não há qualquer vinculação aos percentuais fixados pela ANS, o reajuste anual nesse tipo de contratação é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de práticas comerciais abusivas.
[...]
Em suma, são três as modalidades de reajuste vislumbradas pela ANS: 
(a) aniversário do plano ou reajuste financeiro: é aplicável apenas uma vez por ano, consoante determina o art. 28 da Lei nº 9.069/95 e objetiva evitar a defasagem dos preços ou custos assistenciais em função da inflação. Parte do pressuposto de que aqueles envolvidos na prestação do serviço final (hospitais, clínicas, profissionais da saúde etc.) também irão corrigir monetariamente seus preços, em virtude do aumento dos seus custos operacionais; 
(b) mudança de faixa etária: decorre da correspondente modificação dos riscos assumidos pela operadora com o avanço da idade, que deixa o consumidor mais suscetível a contrair doenças, necessitando, por isso, utilizar serviços de assistência médico-hospitalar com maior regularidade; e 
(c) revisão técnica: procedimento excepcional previsto na Resolução Técnica nº 19/02 da ANS, editada com fulcro no art. 4º, XVIII, da Lei nº 9.961/00, que visa a eliminar ou corrigir instabilidades financeiras das carteiras mantidas pela operadora. O reajuste, nesse caso, incide por força de aumento extraordinário nos custos, fora de padrões normais de previsibilidade, como, por exemplo, um surto pandêmico. Depende de requerimento à ANS e consequente autorização. 
Entretanto, ao se admitir os reajustes referidos, não se está autorizando a sua incidência de qualquer forma e sob qualquer percentual, sendo imprescindível a sua previsão no corpo contratual, previamente acessível ao consumidor, na conformidade da equidade, boa fé e função social do contrato.
Salientando que a circunstância dos contratos privados de assistência à saúde gozarem de uma regulamentação específica, na Lei 9.656, de 03 de junho de 1998, bem como através das resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não afasta a conclusão de que fazem parte efetivamente da categoria dos contratos de consumo. Desse modo, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 9.078/90) permanece como uma lei básica, de caráter geral. 
Por conseguinte, nada impede que os índices aplicados publicados pela ANS para os planos individuais sejam vistos como paradigma para os contratos coletivos, uma vez que estes são celebrados pelas Operadoras de Plano de Saúde por lhes proporcionarem vantagens, não sendo plausível que, apenas pelo fato de serem planos coletivos, sejam submetidos a reajustes muitos superiores aos aceitáveis para os individuais, ainda mais quando não há índice expressamente previsto no contrato ou justificativa objetiva e inteligível para a compreensão do percentual proposto, observando que se tratando de contrato bilateral, os reajustes deveriam ser acordados pelas partes contratantes, o que na prática não ocorre.
Portanto, não há que se falar em impossibilidade de revisar os índices aplicados nos contratos coletivos empresariais, uma vez que pode abarcar abusividades. Em razão das particularidades dos planos coletivos empresariais, os quais o controle da ANS é menos rigoroso do que em relação aos planos individuais, a ausência de fiscalização prévia da ANS sobre os reajustes legitima a determinação de percentuais aleatórios, destituídos de critérios seguros de apuração. Não se mostra razoável a imposição do consumidor a reajustes balizados em parâmetros incertos de variação de preço, os quais não se dá informação necessária para esclarecimentos. 
A Demandada não demonstrou materialmente o aumento da sinistralidade ou variação nos custos capazes de justificar os percentuais de reajuste aplicados anualmente às mensalidades do plano de saúde do Autor no ano de 2024 e 2025, uma vez que os documentos apresentados nos autos pela Acionada tratam-se de demonstrativos com informações sintéticas, conduta que infringe a Lei nº 9.656/98, que assegura o direito de informação e estabelece a apresentação clara dos critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. O dever de informação e vedação ao aumento unilateral do preço, emerge a necessidade de que os reajustes devem ser tecnicamente embasados, exigindo-se transparência dos cálculos e admitindo-se a possibilidade de sua aferição pelo consumidor e o controle da onerosidade excessiva. 
[...]
É indiscutível que o repasse da variação dos custos médicos e hospitalares coloca o consumidor em desvantagem exagerada. A lei consumerista cuida preservar a igualdade das partes em um contrato, que não pode ser alterado unilateralmente por uma delas, invocando dados inacessíveis à outra. Com efeito, incide ao caso os art. 39, incisos V e X, art. 51, inciso IV e art. 51, § 1º, inciso II, todos do CDC, uma vez que os reajustes devem ser razoáveis de modo a não acarretar ônus excessivo para uma das partes e benefício para a outra. 
Nesta senda, impõe-se ressaltar que a Demandada não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade das alegações por ela delineada em sua peça de defesa e documentos que a acompanha, em relação aos reajustes aplicados no ano de 2024 e 2025, ônus este ao qual lhe incumbia. 
Por conseguinte, inexistente, nos autos, qualquer suporte fático ou probatório a justificar os percentuais aplicado pela Demandada ao contrato firmado com a parte Autora, no ano de 2024 e 2025. [...]
Desse modo, havendo previsão de critérios de reajuste genéricos ou vagos como ‘variação de custos médicos hospitalares’, sem correlação a dados objetivos, percentuais aferidos a partir de históricos reais, a abusividade do contrato é cristalina. A previsão poderia dar aparente permissão à Ré de praticar aumentos em percentuais absolutamente incompatíveis com os índices oficiais de inflação apurados no período. Isso, entretanto, não é somente de difícil compreensão para o consumidor, mas configura caso de aplicação dos arts. 46, 51, inciso X, e 54, parágrafo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.
Assim também, a cláusula contratual que prevê a variação unilateral de mensalidades, pela transferência dos valores de aumento de custos, inquina-se de nulidade, pois enseja o enriquecimento sem causa da empresa prestadora de serviços de saúde, criando uma situação de desequilíbrio na relação de consumo, ferindo a igualdade das partes no contrato. 
Perceba-se que a parte Ré não esclarece de modo aceitável a razão pela qual a mensalidade do seguro-saúde deveria ser reajustada de maneira tão significativa. 
[...]
Em que pese não ser o caso de declarar, em abstrato, a nulidade dos reajustes por índice de sinistralidade, em análise ao caso concreto, considerando os índices dos reajustes anuais que incidiram no contrato do Autor, reconheço a abusividade dos reajustes anuais por sinistralidade e variação de custos que incidiram nos em 2024 e 2025, devendo os reajustes referenciados observarem os índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais, por equiparação.  
Neste sentido, impede destacar que o princípio do equilíbrio contratual visa à justiça contratual, à justiça material, no sentido de efetivar a livre iniciativa em consonância com os valores constitucionais, além de ser aplicável a todo e qualquer contrato, a fim de evitar o seu desequilíbrio excessivo.  
[...]’. 
No que diz respeito à indenização extrapatrimonial, entendo que o fato narrado não enseja violação indenizável à personalidade. No caso dos autos, não se vislumbra qualquer ofensa a direitos da personalidade, e os transtornos vividos pela parte autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. Ausentes maiores comprovações de reiterados contatos administrativos, a demonstrar desvio produtivo.
[...]
Logo, entendo que o não foi comprovado dano moral. Assim, não se pode acolher o pleito recursal de nenhuma das partes. Realizado o julgamento do recurso do processo acima epigrafado, a magistrada relatora do caso decidiu CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos. Decisão integrativa proferida nos termos do art. 46 da lei 9.099/95”.

Eis a ementa da decisão:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. 1. 2. RELATÓRIO: Trata-se de recurso contra sentença que declarou a nulidade de índices de reajuste anual aplicados por operadora de plano de saúde, sob o argumento de falta de transparência e onerosidade excessiva. 3. MÉRITO: REAJUSTE E DEVER DE INFORMAÇÃO: A validade do reajuste de mensalidade de plano de saúde está condicionada à clareza das cláusulas contratuais e à demonstração efetiva dos custos que o justificam. No caso concreto, verificou-se a imposição unilateral de índices sem a devida informação prévia ao segurado, em afronta aos arts. 6º, III, e 46 do CDC. 4. ONEROSIDADE EXCESSIVA: O reajuste aplicado sem base técnica demonstrável configura vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC) e malfere o equilíbrio contratual. 5. REVISÃO JUDICIAL: Diante da abusividade, correta a sentença que determinou a substituição do índice aplicado por índice oficial que garanta a manutenção do contrato sem sacrifício desproporcional do consumidor. 6. DECISÃO: Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95). 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (grifos acrescidos)

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 537.427/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, e do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Como se observa, quanto ao primeiro paradigma indicado, a reclamação revela-se, desde logo, incabível.

O RE 537.427/SP foi julgado em sede de demanda subjetiva, desprovida de eficácia vinculante, não se tratando de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade nem de precedente qualificado sob a sistemática da repercussão geral.

A reclamação constitucional não se presta à impugnação de atos com fundamento em alegada contrariedade a decisões desprovidas de eficácia vinculante, tampouco autoriza a invocação de julgados isolados com o propósito de impor a reprodução de entendimento firmado em processo de índole subjetiva no qual a parte reclamante não figurou como sujeito processual. Nesse sentido: Rcl 4381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe de 05-08-2011.

No que se refere ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, não se verifica a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.

O precedente firmado no RE 1.366.243/SC versou sobre a judicialização da saúde pública e estabeleceu critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, fixando balizas específicas para a atuação jurisdicional nesse contexto.

Na hipótese dos autos, contudo, a controvérsia foi solucionada  à luz da legislação infraconstitucional aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial, notadamente o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 9.078/90) e a Lei nº 9.656/98, que disciplina a saúde suplementar, mediante exame concreto da abusividade dos reajustes praticados pela operadora.

O acórdão reclamado não afastou nem desconsiderou a tese fixada no Tema 1.234, tampouco procedeu à aplicação indevida de suas premissas. Limitou-se a examinar, no âmbito de relação contratual específica, a observância dos deveres de informação, transparência e equilíbrio contratual, situando a controvérsia em plano eminentemente infraconstitucional.

Incide, no caso, a orientação consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual, para o cabimento da reclamação, “os atos questionados [...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2008, DJe de 17-10-2008).

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

Nesse mesmo sentido, em controvérsia semelhante à dos autos: Rcl 94.713/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/5/2026, DJe de 14/5/2026.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente